Tribunal: TJDFT
Processo: 0004647-19.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES DAS DOSIMETRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando respaldada pelos demais elementos de prova. No caso dos autos, em que a vítima narrou, de forma segura e harmônica, que o réu a empurrou e a ameaçou de morte, impõe-se manter a condenação do recorrente pelas infrações penais de vias de fato e ameaça, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas na primeira e segunda fases das dosimetrias se deu em fração superior a 1/6 (um sexto), devendo ser reduzido o recrudescimento das reprimendas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça) e artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (vias de fato), ambos na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases das dosimetrias, diminuindo as penas de 03 (três) meses de detenção e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção (crime de ameaça) e de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples (vias de fato), mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de ambas as penas.